Tribunal: TJMT
Processo: 1033776-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033776-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FRANCINEIDE AGUIAR DA FONSECA - CPF: 084.618.562-87 (RECORRENTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033776-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Indústria e Comercio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.

Recorrido(s):

Francineide Aguiar Da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VÍCIO CONSTATADO NA ENTREGA NÃO SANADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU TROCA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINSTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTOCOLOS NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

No presente caso, a consumidora alega que por questões de saúde foi orientada a trocar seu colchão, se dirigindo a loja reclamada adquiriu em 06/04/2023 um colchão modelo Master SuperPocket e um box (base para colchão) pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) na loja franqueada DREAM ON, mediante promessa de entrega do produto em 07/04/2023. Ocorre que não bastasse o atraso na entrega o produto chegou avariado, com manchas e fios puxados, conforme fotos acostadas à exordial, que se assemelha a sangue ou dejetos:

Assim como fios opuxados:

3. Aliado ao fato de que a reclamante de imediato requereu providências e diante da urgência pois tinha adquirido o bem por questões de saúde e desde abril/2023 sem solução dos protocolos, entrou com a referida medida judicial.

4. Da análise dos autos, observo que inexiste comprovação cabal de que a reclamada tenha prestado qualquer assistência, ao contrário, por diversas vezes nas conversas pelo app whatsapp e SMS, não há retorno satisfatório apenas sendo postergada a solução:

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras e fabricantes, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

6. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora. Mesmo que, ordinariamente, vícios de um produto durável não ensejem indenização por danos morais, pois inerentes às relações comerciais, o caso em análise comporta exceção, pois extrapolados os limites do razoável, já que restou a parte privada de usufruir do colchão recém adquirido, por conta de vícios não sanados que extrapolaram o prazo legal, tendo aborrecimentos que provocaram desgastes físicos e emocionais, considerando o tempo útil de vida que despendeu, em razão dos evidentes transtornos da falta do bem. Assim, a questão ultrapassou os meros dissabores e gerou frustação e indenização ao Autor de significativa monta que merece reparação.

7. Resta incontroversa a falha na prestação do serviço e desvio produtivo uma vez que comprova ter por todos os meios inclusive

com diversas conversas e protocolos de atendimento sem ter sanado o impasse.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)RATIFICAR

a tutela antecipada; b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$600,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1,00%a.m., ambos incidentes a partir de 06/04/2023. c)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024